Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CRIMINAIS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006), a palavra da vítima merece especial valoração, uma vez que, na maioria dos casos, ocorrem no espaço privado e sem testemunhas.
2. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e transitória, devendo ser impostas com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Na espécie, verifica-se a existência de indícios de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aliada à demonstração de risco a integridade física e moral da vítima, viabilizando o deferimento das medidas protetivas. Assim, deve prevalecer o voto majoritário que julgou procedente a reclamação criminal e concedeu as medidas protetivas requeridas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.